Tribunal: TJDFT
Processo: 0006265-63.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0006265-63.2016.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAGNUM RODRIGO MARTINS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tornem os autos à origem, a fim de que atenda o pleito de ID 18107226, acostando nos autos as mídias de todas as audiências realizadas. Atendido, encaminhe-se o feito para o NPJ-UniCEUB, a fim de que apresente razões de apelação. Em seguida, colham-se contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília -, 28 de julho de 2020 08:51:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora